Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão com base no irdr 21. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à ocorrência de distinguishing em relação ao IRDR 21, de maneira a amparar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença na origem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro de fato pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que estabelecem ser livre a associação profissional ou sindical, competindo ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, isso porque a embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, caput, I e III; art. 93, IX. CPC, art. 928, I; art. 982, I e § 5o; art. 987, caput e § 1o; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.040
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 279; Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.